Tribunal: TJMT
Processo: 1018094-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018094-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOELMA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 545.084.361-53 (EMBARGADO), LANDES DA SILVA NAGALHAES - CPF: 544.370.401-04 (ADVOGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ALEGADA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO AUTÔNOMA. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de homologação de laudo pericial contábil na fase de cumprimento de sentença. O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, quanto à necessidade de liquidação prévia da sentença, à análise dos vícios materiais do laudo e à presunção de veracidade atribuída à perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a necessidade de instauração de fase autônoma de liquidação da sentença; (
ii
) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à análise dos vícios materiais apontados no laudo pericial; (
iii
) determinar se há obscuridade no reconhecimento da presunção de veracidade do laudo pericial homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a suficiência do procedimento adotado para apuração do quantum
debeatur
, reconhecendo a validade da perícia contábil realizada, com contraditório e participação das partes, o que supre a alegada necessidade de liquidação autônoma.

As supostas falhas materiais no laudo foram analisadas, sendo considerada regular a atuação do perito, que respondeu aos quesitos e realizou ajustes conforme o comando sentencial, o que torna desnecessária a análise individualizada de cada ponto impugnado.

A jurisprudência citada no acórdão esclarece que o julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

A presunção de veracidade do laudo foi corretamente aplicada, diante da ausência de impugnação analítica com cálculos atualizados, conforme exige o art. 525, §§ 4o e 5o do CPC.

As retificações promovidas pelo perito não evidenciam contradição, mas sim o aprimoramento técnico do laudo dentro dos parâmetros judiciais fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fase autônoma de liquidação não compromete a validade da execução quando os cálculos periciais são realizados com contraditório e ampla participação das partes.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

A presunção de veracidade do laudo pericial depende da ausência de impugnação analítica e detalhada dos cálculos nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 509, 510, 1.022 e 525, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1990635/MT, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 13.05.2024,
DJe
15.05.2024; TJPR, AI 0084807-29.2023.8.16.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
10
18094
-
2
5
.2025.811.0000

BANCO BMG
S.A
x

JOELMA DA SILVA TEIXEIRA
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração interposto
pelo BANCO BMG S
.
A
, c
ontra
o acórdão
que, por unanimidade,
negou

provimento ao recurso de
agravo de instrumento, interposto em face de
JOELMA DA SILVA TEIXEIRA
,

mantendo a decisão de primeiro grau que homologou laudo pericial contábil em fase de cumprimento de sentença.

Para tanto,
aduz
o embargante, em síntese, a ocorrência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, notadamente por deixar de enfrentar tese relativa à necessidade de prévia liquidação da sentença (
arts
. 509 e 510 do CPC), bem como por não examinar, de modo específico, os vícios materiais alegadamente existentes no laudo contábil.

Alega, ainda, contradição na análise da impugnação apresentada, além de obscuridade quanto à presunção de veracidade atribuída ao laudo pericial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.

Em primeiro lugar, quanto à alegação de omissão referente à necessidade de prévia liquidação de sentença, não há qualquer vício a ser sanado. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da liquidez do título executivo, reconhecendo expressamente que "a liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão") e que "a liquidez da obrigação exequenda se configura com a compatibilidade do cálculo homologado ao título executivo judicial".

Assim, a decisão foi clara ao reconhecer que o procedimento adotado no primeiro grau, com a realização de perícia contábil para apuração do
quantum
debeatur
, atendeu plenamente à necessidade de liquidação do título judicial. O fato de não ter sido formalmente instaurada uma fase de liquidação autônoma não constitui vício processual quando os cálculos foram submetidos ao contraditório e apreciados por perito judicial, com oportunidade para manifestação das partes.

No que se refere às alegadas divergências materiais apontadas pelo embargante, também não há omissão a ser suprida. O acórdão manifestou-se expressamente sobre a regularidade do laudo pericial, consignando que:

Ao analisar detidamente o laudo pericial elaborado pelo Expert no id n. 170816269, constata-se o devido atendimento dos quesitos apresentados pelas partes, com a demonstração dos saques, descontos, pagamentos voluntários, encargos financeiros e atualização, conforme os critérios fixados na decisão exequenda. Eventuais questionamentos sobre metodologia ou interpretação foram enfrentados pelo perito em esclarecimentos técnicos subsequentes (id n. 178261637), nos quais retificou, inclusive, os valores referentes à base de cálculo dos honorários advocatícios, ajustando-os ao comando sentencial.

O julgado não estava obrigado a rebater individualmente cada um dos pontos específicos suscitados pelo agravante, tendo concluído, com base na análise dos autos, que o laudo observou adequadamente os parâmetros fixados na sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 489, § 1o, IV e V, E 1.022, II, do CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA NOVA. CONCEITO PARA FINS DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. CONCLUSÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Não há omissão no julgado recorrido, uma vez que o Tribunal resolveu suficientemente a controvérsia apresentada ao Judiciário, deixando expresso o caminho seguido até as conclusões
finais .Relembra
-se que "o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas em juízo, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (
AgInt
nos
EREsp
n. 2.012.965/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 29/11/2023,
DJe
de 4/12/
2023 .
) (...)

(STJ -
AgInt
no REsp: 1990635 MT 2022/0070292-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024)

Quanto à alegada contradição, tampouco se verifica sua ocorrência. O fato de o perito ter prestado esclarecimentos e realizado retificações após questionamentos não implica, necessariamente, reconhecimento de erro material ou metodológico capaz de invalidar a perícia. As adequações feitas pelo expert, conforme mencionado no acórdão, referiram-se especificamente à base de cálculo dos honorários advocatícios, ajustando-os ao comando sentencial, o que não compromete a validade global do laudo.

O que se verificou foi que, após os esclarecimentos e retificações, o laudo passou a refletir com exatidão os critérios fixados no título executivo, sendo correta sua homologação pelo juízo de origem. Não há contradição em reconhecer que houve ajustes pontuais e, ao mesmo tempo, afirmar que as impugnações do banco não demonstraram erro material que justificasse a invalidação integral da perícia.

No que tange à alegada obscuridade quanto ao alcance da presunção de veracidade do laudo pericial, o acórdão foi suficientemente claro ao apontar que "a jurisprudência é firme no sentido de que a impugnação aos cálculos deve estar instruída com demonstração analítica do alegado excesso ou desvio, o que não se verificou no presente caso."

O acórdão ainda citou precedente jurisprudencial específico (TJPR, AI 0084807-29.2023.8.16.0000) reforçando que a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC, requisito não atendido pelo embargante.

Assim, não há obscuridade a ser sanada, tendo o acórdão explicitado que as planilhas e quesitos apresentados pelo embargante não foram suficientes para infirmar as conclusões do perito porque não demonstraram, de forma analítica e detalhada, o alegado excesso de execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025